Tribunal: TJMT
Processo: 1073504-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073504-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO JORGE DA SILVA - CPF: 594.280.581-49 (RECORRENTE), WERONICA LEITE DE CAMPOS ENORE DA SILVA - CPF: 064.567.811-24 (ADVOGADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Ausentes elementos que evidenciem abalo moral relevante, os fatos configuram mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige a comprovação de perda significativa de tempo útil na tentativa de solução do problema, o que não se verifica quando inexistem provas de tentativa administrativa eficaz.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I. DECLARAR a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.378,35, em razão de vício no procedimento administrativo;

II. DECLARAR a inexigibilidade da fatura com referência a setembro/2025, no valor de R$ 4.865,56, em face do reconhecido excesso; e

III. CONDENAR a reclamada à obrigação de refaturar o consumo referente ao período de setembro/2025, utilizando como parâmetro a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela fixação de condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de abalo extrapatrimonial e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida reconheceu, de forma acertada, a inexigibilidade das faturas impugnadas e determinou o refaturamento do consumo, em razão de vícios no procedimento administrativo e ausência de comprovação da regularidade das cobranças.

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos nos autos que evidenciem a ocorrência de lesão a direitos da personalidade da parte autora.

Com efeito, a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, a parte autora não comprovou a ocorrência de prejuízos de ordem extrapatrimonial, tampouco trouxe aos autos elementos que indiquem constrangimento relevante, negativação indevida, interrupção de serviço essencial ou qualquer outra situação apta a caracterizar dano moral indenizável.

No que se refere à invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque sua aplicação pressupõe a demonstração de que o consumidor despendeu tempo útil relevante na tentativa de solucionar administrativamente o problema, o que não restou comprovado nos autos, inexistindo evidências de tentativas efetivas de resolução junto à concessionária.

Assim, ausente prova de violação a direitos da personalidade ou de perda significativa de tempo útil, correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026